Tribunal: TJBA
Processo: 0001322-06.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001322-06.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLITO DA SILVA Advogado(s): NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pela parte Autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no desídia da parte Autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige que, antes da extinção do processo por abandono, a parte autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, o que não ocorreu nos autos. 4. A inobservância desse requisito configura error in procedendo, em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que a intimação pessoal da parte autora é condição indispensável para a extinção do processo por abandono. 6. No caso concreto, a paralisação do feito decorreu de circunstâncias externas à parte autora, não podendo esta ser penalizada com a extinção sem a devida intimação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência dessa intimação configura nulidade da sentença por error in procedendo. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II e § 1º; art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/04/2022, DJe 27/04/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0066278-82.2011.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 13/03/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000136-03.2013.8.05.0074, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 05/03/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0569195-12.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 22/05/2024.